Tribunal: STF
Processo: Rcl 33068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. RE 579.431 REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. ADI s 4357 E 4425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, sem pedido de liminar, ajuizada pela Construtora Sanches Tripoloni Ltda. em face de decisão do Juiz Supervisor da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Paraná.
    2. Aponta violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento das ADIs 4357 e 4425, com modulação de efeitos, bem como do RE 579.431 em repercussão geral.
    3. Argumenta que o TJPR “vem elaborando cálculos de atualização utilizando a TR como índice de correção, o que não pode prevalecer diante do índice fixado no título judicial e da declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção reconhecida na ADI 493, ADI 4357 e por ocasião do julgamento do Tema 810 – RE 870.947.” Afirma que a jurisprudência anterior ao julgamento do RE 870.947 RG não ampara a negativa de incidência de juros no período compreendido entre a conta de liquidação e a expedição do precatório na hipótese em que não observado o prazo constitucional. Acresce que “os juros têm a sua incidência determinada pelo título judicial transitado em julgado”. Aduz com a necessidade de observância dos critérios estabelecidos nas fases de conhecimento e execução. Alega que “quando da modulação dos efeitos da decisão nas ADIS 4.357 E 4.425, ficou “mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários”.
    4. Requer a cassação da decisão reclamada a fim de alcançar i) a incidência dos juros moratórios entre a conta de liquidação e a data da expedição do precatório, e ii) a incidência da TR como índice de correção monetária exclusivamente no período determinado pela modulação das ADIs 4357 e 4425 (11/12/2009 a 25/03/2015).
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    6. Não foi oferecida contestação.
    7. A Procuradoria-Geral da República opina para que seja negado seguimento à reclamação constitucional:
    RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. CÁLCULOS DE JUROS E CORREÇÃO MONERÁRIA. ADI’s 4.357, 4.425, E RE’s 579.431 E 870.947. I - PETIÇÃO INICIAL CONFUSA E ININTELIGÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMARCAÇÃO DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. II - NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947, O STF CONFIRMOU A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE RETROATIVA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. FATO QUE REPERCUTE DIRETAMENTE NA MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELA CORTE NAS ADI’s 4.357 E 4.425. ACÓRDÃO POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA (FATO SUPERVINIENTE) QUE ESTABELECEU NO NOVO PANORAMA JURÍDICO SOBRE A QUESTÃO ATINENTE AOS JUROS E ÀCORREÇÃO MONERÁTIA EM PRECATÓRIOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. III - PARECER PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação constitucional foi ajuizada em face de decisão do Juiz Supervisor da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça no Precatório 122.632/2006, em que rejeitada impugnação da credora ao cálculo de atualização, no qual pretendera alcançar a aplicação da média do índice do INPC/IGP-DI até a quitação do precatório em observância à coisa julgada; a incidência dos juros moratórios desde a data da realização do cálculo (18/09/2018)
    2. A controvérsia refere-se à violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento das ADIs 4357 e 4425, com modulação de efeitos, bem como do RE 579.431 em repercussão geral.
    3. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 579.431, em que controvertida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição de precatório, fixou a seguinte tese para efeito de repercussão geral (Tema 96): “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, afastado o pedido de modulação dos efeitos. Nos termos do voto do Ministro Relator, “O entendimento adotado sob o ângulo da repercussão geral deve ser observado a partir da publicação do acórdão – artigo 1.040 do Código de Processo Civil.” 
    4. No caso, conforme registrado na decisão reclamada, anteriormente à fixação de tese por esta Suprema Corte, a Central de Precatórios “seguia a orientação sedimentada na jurisprudência do STJ no sentido de que não são devidos juros demora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos de liquidação e a data de expedição do precatório/RPV.”. Alterado o entendimento por força do julgamento da repercussão geral, concluiu a autoridade reclamada inaplicável aos precatórios anteriormente pagos, mercê da segurança jurídica, ao entendimento de que “os efeitos da alteração jurisprudencial somente se produzem a partir do seu nascedouro”. Nesse contexto, registrou:
    Isto posto, como no caso concreto, parte do pagamento do precatório ocorreu na vigência da jurisprudência antiga, restou consolidada, sobre esses valores, uma situação jurídica que não se altera com o advento da jurisprudência nova.
    Por sua vez, com relação ao saldo remanescente pago em data recente, houve a incidência dos critérios definidos no RE 579431, consoante identificado pela DACJUC (fls. 271/274).
    5. No contexto em que decidida a controvérsia, não demonstrada a alegada inadequação na aplicação do Tema 96 de repercussão geral, em que não analisada a controvérsia atinente aos precatórios sob o regime do art. 78 do ADCT.
    6. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pelo art. 97 do ADCT incluído pela Emenda Constitucional 62/2006, no que veiculou nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e impôs o contingenciamento de recursos para esse fim. Em 11.4.2013, todavia, diante da notícia de que alguns Tribunais haviam determinado a paralisação do pagamento de valores enquanto não modulados os efeitos da decisão, o eminente Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar, ratificada pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.10.2013, para determinar a continuidade do pagamento na forma como vinha sendo realizada antes da declaração de inconstitucionalidade.
    7. Posteriormente, sob a sistemática da repercussão geral, ao julgamento do RE 870947, relator Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal analisou controvérsia atinente à aplicação da correção monetária e dos juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública nos termos do art. 1º-F da Lei 9.194/97, com a redação da Lei 11.960/2009 (Tema 810). Naquela oportunidade, o Ministro Relator esclareceu o contexto em que declarada a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97:
    As expressões “uma única vez” e “até o efetivo pagamento” dão conta de que a intenção do legislador ordinário foi reger a atualização monetária dos débitos fazendários tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Daí por que o STF, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, teve de declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Essa declaração, porém, teve alcance limitado e abarcou apenas a parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09, o qual se refere tão somente à “atualização de valores de requisitórios”. 
    Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade. 
    Ressalto, por oportuno, que este debate não se colocou nas ADIs nº 4.357 e 4.425, uma vez que, naquelas demandas do controle concentrado, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 não foi impugnado originariamente e, assim, a decisão por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o art. 100, §12, da CRFB e o aludido dispositivo infraconstitucional. 
    8. A decisão reclamada refere-se a hipótese em que estabelecido índice específico de correção monetária no título executivo judicial. Nesse contexto, foi rejeitado o pedido de incidência da média do INPC/IGP-DI sobre todo o período de atualização, observado o seguinte: i) aplicação do índice previsto no título executivo judicial até junho/2009; ii) aplicação da TR (Lei 11.960/2009 e EC 62/2009) entre julho/2009 e março/2015; iii) IPCA-E após março/2015, conforme modulação dos efeitos nas ADIs 4357 e 4425.
    9. A controvérsia atinente à utilização da TR como índice de correção monetária no caso em que fixado índice específico no título judicial não foi objeto de exame nas ADIs 4357 e 4425. Não há, dessa forma, identidade material entre o  paradigma  invocado e a decisão reclamada, o que inviabiliza a  reclamação, manifesto o seu descabimento.
    10. Nessa linha de fundamentação, em situação análoga envolvendo o Município de Maringá/PR, cito o seguinte precedente:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Precatório. 3. Reclamação. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados: ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF, RE 579.431-RG (tema 96) e RE 870.947-RG (tema 810). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. 
(Rcl 32390 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-03-02-2020) 
    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à constitucional.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora